Tribunal: TJSP
Processo: 1001358-81.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Ação indenizatória por dano moral. Alegada difamação feita por investidor contra sociedade, bem como contra seus sócios, empreendedores imobiliários (condomínio hoteleiro). Sentença de improcedência. Apelação dos autores.

Ausência de ofensas verbais dirigidas aos autores no e-mail veiculado pelo réu. Críticas compartilhadas por outros condôminos a respeito da administração feita pelos

Ementa:
Ação indenizatória por dano moral. Alegada difamação feita por investidor contra sociedade, bem como contra seus sócios, empreendedores imobiliários (condomínio hoteleiro). Sentença de improcedência. Apelação dos autores.

Ausência de ofensas verbais dirigidas aos autores no e-mail veiculado pelo réu. Críticas compartilhadas por outros condôminos a respeito da administração feita pelos autores. Inexistência de comprovação de ofensa pessoal aos administradores pessoas físicas, bem como de abalo à imagem da sociedade autora. Dano moral não caracterizado. Precedentes deste Tribunal.

Sentença confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Apelação a que se nega provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000716598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001358-81.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que são apelantes
DRUD
S
ADMINISTRACAO
E
SERVICOS
LTDA,
FABRICIO
ROSSIGNOLI
KONNO,
JOSE
TUIOSHI
KONNO,
LEONARDO
ROSSIGNOLI KONNO e PRISCILLA ROSSIGNOLI KONNO BERTICI
AGUILERA, é apelado TALES JOB ASSUNÇÃO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEREIRA CALÇAS (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E
AZUMA NISHI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
CESAR CIAMPOLINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001358-81.2018.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 21.685 AT - 2/16
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Apelação no 1001358-81.2018.8.26.0024
Comarca:
Andradina 3a Vara
MM. Juiz de Direito Dr. Fabiano da Silva Moreno
Apelantes:
Drud's Administração e Serviços Ltda., Fabrício Rossignoli
Konno, José Tuioshi Konno, Leonardo Rossignoli Konno e
Priscilla Rossignoli Konno Bertuci Aguilera
Apelado:
Tales Job Assunção
VOTO No 21.685
Ação
indenizatória
por
dano
moral.
Alegada difamação feita por investidor contra
sociedade, bem
como contra seus sócios, empreendedores imobiliários (condomínio hoteleiro). Sentença de improcedência.
Apelação dos autores.
Ausência
de
ofensas
verbais
dirigidas
aos autores no e-mail veiculado pelo réu.
Críticas compartilhadas por outros condôminos
a respeito
da
administração
feita
pelos
autores. Inexistência de comprovação de ofensa
pessoal aos administradores pessoas físicas,
bem como de abalo à imagem da sociedade
autora.
Dano moral
não
caracterizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001358-81.2018.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 21.685 AT - 3/16
Precedentes deste Tribunal.
Sentença confirmada na forma do art. 252
do Regimento
Interno
deste
Tribunal
de
Justiça. Apelação a que se nega provimento.
RELATÓRIO.
Trata-se de ação indenizatória por dano moral,
ajuizada por Drud's Administração e Serviços Ltda. e outros contra Tales
Job Assunção, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 515/523, que
porta o seguinte relatório:
“Vistos.
DRUD'S ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., representada por
Priscilla Rossignoli Konno Bertuci Aguilera, FABRÍCIO ROSSIGNOLI
KONNO, JOSÉ TUIOSHI KONNO, LEONARDO ROSSIGNOLI
KONNO
e
PRISCILLA
ROSSIGNOLI
KONNO
BERTUCI
AGUILERA ajuizaram ação que denominaram AÇÃO DE REPARAÇÃO
POR DANOS MORAIS em face de TALES JOB ASSUNÇÃO, todos já
qualificados nos autos. Afirmam que a primeira autora é empresa familiar
formada pelos demais autores, e que administra condomínios hoteleiros nas
cidades de Hortolândia/SP e Três Lagoas/MS. Alegam que o requerido
celebrou contrato verbal com a primeira autora em relação a aquisição de
uma unidade no Drud's Hotel e uma no Drud's Hotel Express, ambos em
Três Lagoas. Os contratos foram celebrados quando do lançamento dos
referidos empreendimentos, porém, até a presente data, o requerido não
compareceu aos escritórios e instalações da requerente para regularizar a
situação. Acontece que, desde o lançamento, o réu tem recebido os aluguéis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001358-81.2018.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 21.685 AT - 4/16
dos imóveis nos meses de superávit e lhe tem sido prestadas as devidas
contas, assim como acontece com todos os investidores. No início do
empreendimento houve um bom rendimento sobre o capital investido
pelos proprietários das unidades, porém com a crise econômica o ramo
hoteleiro sofreu um profundo revés, ao qual não ficaram imunes os
investimentos capitaneados pela autora, atingindo seus investidores. O
requerido, ao que tudo indica, desde o início não se conformou com sua
condição
de
investidor
nos
empreendimentos,
arvorando-se
inadequadamente na condição de sócio e parece não se conformar com a
nova realidade econômica do país, que afetou sobremaneira seus
rendimentos, pelo que passou a infligir à Drud ́s Administração e Serviços
Ltda. e também a seus sócios infundados ataques verbais e pessoais, tudo
no afã de denegrir a imagem da empresa e seus sócios administradores
perante os demais investidores e diversas pessoas da comunidade
andradinense e assim assumir a administração dos empreendimentos que
foram idealizados e capitaneados exclusivamente pelos autores. As
agressões perpetradas pelo réu foram tomando proporções inaceitáveis,
chegando ao ponto de intolerância quando a parte ré enviou e-mail não só
para os autores, mas também a todos os demais investidores e funcionários
dos empreendimentos, com o intuito de difamar os administradores e sua
família. O referido e-mail ganhou repercussão viral entre os investidores
dos empreendimentos, causando dano à imagem, reputação e honra dos
autores. Afirmaram que a empresa autora está em dia com suas obrigações
e que o Hotel Drud's Express não está sob intervenção judicial, como
afirmado pelo réu. Afirmaram que tal e-mail prejudica ainda a
comercialização do empreendimento administrado pela primeira autora na
cidade de Hortolândia, na qual há unidades ainda sendo comercializadas.
Requer a procedência total do pedido com condenação ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 à autora Drud's e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001358-81.2018.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 21.685 AT - 5/16
de R$ 5.000,00 a cada um dos demais autores; condenação à retratação por
parte do requerido, através de seu próprio e-mail e condenação ao
pagamento das custas e honorários advocatícios. Deram à causa o valor de
R$ 30.000,00.
Com a inicial vieram os documentos de fls. 13/78.
Devidamente citado (fl. 86), o réu ofereceu contestação (fls. 87/109),
arguindo a preliminar de ilegitimidade ativa do segundo, terceiro, quarto e
quinto autores, alegando que apenas a primeira autora possui legitimidade
ativa para questionar o e-mail enviado. Aduz que adquiriu apartamentos
tanto do Drud's Hotel como do Drud's Hotel Express, e logo em seguida já
celebrou o contrato de locação e outras avenças cedendo os apartamentos
pelo prazo de 12 meses à Konno Empreendimentos Imobiliária LTDA,
porém a construção que deveria ter sido encerrada em junho de 2008, só
acabou em 2010. Alega que a empresa agiu com má-fé, com falta de lisura e
transparência na administração e, frente a ausência de prestação de contas e
aos pagamentos irrisórios referentes a locação, foi ajuizada ação de
prestação de contas perante o TJ/MS, a qual foi julgada procedente
referente a obrigação de se prestar contas. Ressalta ainda que conforme
laudo pericial realizado na referida ação, tornou evidente que os valores
repassados aos investidores não haviam sido calculados de forma correta.
No mérito, defende a inexistência de danos morais, por tratar-se de mero
exercício regular de direito e a responsabilização exigida pela requerente
precisa da demonstração de excesso manifesto dos limites impostos pelo
fim econômico ou social do direito, pela boa-fé ou pelos bons costumes,
demonstração não feita pela autora. Esclarece que o dano moral in re ipsa
para pessoa jurídica é distinto do dano moral para pessoa física. Logo, não
estando preenchidos os pressupostos da responsabilização civil, não há que
se falar em indenização, devendo a ação ser julgada improcedente. Acerca

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001358-81.2018.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 21.685 AT - 6/16
do valor da indenização alega que não há proporcionalidade e
razoabilidade, visto que o e-mail trata-se de ato contínuo ao envio da
'prestação de contas', sem nenhum teor ou tom ofensivo, enviado a um
grupo seleto de pessoas unidas contratualmente. Pondera a improcedência
do pedido de retratação juntamente com o pedido de indenização,
aduzindo a uma possível condenação bis in idem. Requer o acatamento da
preliminar; na hipótese de condenação a indenização, que sejam utilizados
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não ultrapassando o
valor de R$ 1.000,00 por indenizado; a improcedência do pedido de
retratação cumulado com indenização e a condenação dos requerentes nos
ônus de sucumbência. Juntou os documentos de fls. 110/453.
Sobreveio réplica (fls. 455/458), na qual os autores afirmam estar
comprovado de modo incontroverso ser o réu o autor do e-mail e quem o
divulgou aos demais investidores e funcionários dos empreendimentos; que
o réu, insatisfeito com o investimento que fez e alegando falta de lisura e
transparência na administração dos autores não ingressou com nenhuma
ação judicial contra a empresa requerente ou seus sócios, preferindo difamá-
los; que o requerido não regularizou sua situação perante a empresa,
comprovado pelos contratos não assinados pelas partes; aduz que a
empresa não está sob intervenção judicial, ao contrário do afirmado pelo
réu; apenas 3 dos 200 investidores ingressaram com ações de prestações de
contas; pondera que o processo 0806075-61.2014.8.12.0021 foi julgado
improcedente e que o requerido não é parte de nenhuma das ações
referidas acima. Argumenta que a honra dos requerentes foi atingida,
causando-lhes perturbação de espírito, desgosto, dano a sua integridade e
valores. Ressalta que o exercício regular do direito autoriza o indivíduo a
entrar com ação judicial, mas não a praticar o crime de difamação, agressão
pura e simples, principalmente quando não se há provas da lesão ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001358-81.2018.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 21.685 AT - 7/16
qualquer ato fora da lei.
Instadas as partes acerca da produção de provas (fl. 460), a parte ré pleiteou
a produção de prova testemunhal (fls. 462/466), ao passo que a parte
autora não se manifestou (fl. 467).
Designada audiência de conciliação (fl. 470), a qual restou infrutífera (fl.
482).
Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 23 de abril de
2019 (fls. 485/486).
Na audiência foi inquirida a testemunha Ana Carolina Paro, a qual teve a
contradita indeferida, uma vez que os fundamentos invocados não são
suficientes para inferir que a testemunha tivesse a exceção de ânimo para
depor em Juízo. Na sequência foi inquirida a testemunha Márcia Raquel
Spazzapan, desistindo-se da inquirição da testemunha Pedro Henrique
Paro”. (fls. 515/518).
Na fundamentação, a sentença inicialmente
transcreveu parte do depoimento de duas testemunhas, destacando que as
duas, assim como o réu, “expressam insatisfação com a administração e
resultados
obtidos
pelos
autores no empreendimento hoteleiro,
asseverando que a opinião exarada pelo réu é sentimento comum entre os
condôminos”.
Destacou a sentença, ainda, que no e-mail
enviado pelo réu “não houve ofensas verbais aos autores, sendo que os
comentários exprimem uma crítica contundente à administração do
negócio, o qual aparentemente vem causando prejuízo aos investidores”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001358-81.2018.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 21.685 AT - 8/16
Dessa forma, ressaltou que “[a]inda que os
autores tenham se aborrecido com as palavras utilizadas pelo requerido,
em momento algum a ofensa teve cunho pessoal, limitando-se este a
exercer o direito de crítica ante a indignação causada pelos prejuízos que
os condôminos vêm enfrentando”, sendo que os administradores desse tipo
de condomínio, que captam recursos para edificação, estão sujeitos às
críticas de seus investidores.
No mais, assentou que o “dano moral consiste na
dor interior que foge à normalidade do dia a dia do homem médio,
causando-lhe ruptura em seu equilíbrio emocional e interferindo
intensamente em seu bem-estar”, sendo que a situação do presente caso se
caracteriza como mero dessabor.
A demanda, então, foi julgada improcedente,
condenando-se os autores ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 15% do valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de
custas e despesas processuais.
Apelação dos autores a fls. 525/537. Alegam, em
síntese, que (a) a apelante Drud's Administração e Serviços Ltda. é
empresa familiar de reputação profissional excelente, assim como de
imagem ilibada; (b) em que pese o entendimento de que o apelado teria
apenas “desabafado”, certo é que ele não escolheu a via correta para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001358-81.2018.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 21.685 AT - 9/16
manifestar sua insatisfação, que seria a via judicial; (c) é evidente que
foram difamados pelo e-mail enviado pelo apelado a todos os investidores,
bem como aos funcionários do empreendimento; (d) a correspondência
eletrônica enviada pelo apelado teve como único objetivo prejudicar os
administradores do empreendimento; (e) o dano moral, nesse caso, é in re
ipsa, em razão da repercussão do e-mail.
Contrarrazões do réu a fls. 542/555. Afirma, em
síntese, que (a) o recurso não deve ser conhecido, por violação ao
princípio da dialeticidade; (b) não há que se falar em difamação, uma vez
que sequer houve comprovação da repercussão viral do e-mail, tampouco
do dano aos apelantes; (c) as provas dos autos, na verdade, comprovam a
inexistência de nexo de causalidade, assim como a insatisfação geral dos
investidores com o empreendimento; (d) foram comprovados, ainda, fatos
desabonadores da administração dos apelantes, como o atraso de mais de
dois anos para finalização dos empreendimentos.
Oposição ao julgamento virtual manifestada
pelos apelantes à fl. 560.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO De início, afasto a preliminar de não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001358-81.2018.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 21.685 AT - 10/16
conhecimento do recurso.
Ao contrário do afirmado pela apelada, a minuta
recursal profliga suficientemente a sentença. Está preenchido, dessa forma,
o requisito recursal de atacar-se o provimento jurisdicional contra o qual
se deduz a irresignação (princípio da dialeticidade).
Dito isso, mantenho a sentença apelada, da lavra
do Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito FABIANO DA SILVA MORENO, da 3a
Vara da Comarca de Andradina, por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do RITJSP.
Como consta dos autos, a autora Drud's
Administração e Serviços Ltda. é administradora de condomínios
hoteleiros situados nas cidades de Hortolândia/SP e Três Lagoas/MS. O
réu, enquanto investidor, adquiriu unidades comerciais desses dois
empreendimentos.
Descontente com a administração exercida pela
autora, por intermédio de seus sócios, igualmente autores, o réu enviou e-
mail com críticas à gestão (fls. 34/37), tendo como destinatários os
autores, bem como os demais investidores (condôminos).
Alegam os autores, assim, que a mensagem
eletrônica é difamatória, bem como teria prejudicado a imagem da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001358-81.2018.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 21.685 AT - 11/16
empresa autora junto aos demais investidores.
Pois bem.
Assim como destacado na sentença, não se
verificam no e-mail enviado pelo autor quaisquer ofensas verbais aos
autores, sendo que seu conteúdo apresenta apenas críticas contundentes ao
modo pelo qual o empreendimento vinha sendo administrado.
Além disso, a prova testemunhal produzida em
audiência de instrução e julgamento comprova a insatisfação de outros
condôminos, principalmente em razão de menor retorno do investimento
do que o anunciado à época da edificação dos empreendimentos.
Questionam parte dos investidores, ainda, a falta de transparência da
gestão.
Nessa linha, destaco trecho do depoimento de
Ana Carolina Paro, transcrito pela sentença:
“Aduziu que a alegada falta de transparência na administração do negócio é
um descontentamento não só do Sr. Tales, mas também de todos os outros
investidores, como por exemplo a própria depoente, seu irmão Pedro
Henrique, Marcelina e a Dra. Márcia Spazzan, entre outros (...). Que
entende o descontentamento do requerido, pois como síndica solicitou
prestações de contas. Que a inquisição do Sr. Tales sempre foi no sentido
de esclarecimento e prestação de contas. Que o requerido não acusou sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001358-81.2018.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 21.685 AT - 12/16
nenhuma irregularidade, seja por e-mail ou em assembleia. Que interpretou
o e-mail como um desabafo como investidor (...)”. (fl. 519).
No mesmo sentido foi o depoimento de Márcia
Raquel Spazzapan:
“Que interpretou o e-mail como um desabafo. Que foi uma queixa à
administração do investimento que não está rendendo o que se esperava
(...). Que há vários condôminos que estão insatisfeitos com os rendimentos
do investimento. Que também não está satisfeita com o investimento,
inclusive foi passar a escritura do investimento e teve dificuldade (...). Que a
fama negativa da empresa não se agravou depois do e-mail, sendo que a
população em geral não teve acesso”.
Assim, longe de atingir a honra subjetiva dos
administradores da sociedade Drud's Administração e Serviços Ltda., que
sequer foram nominalmente citados, o e-mail do réu apresentou apenas sua
insatisfação, igualmente compartilhada por outros condôminos.
Não há que se falar, dessa forma, em dano moral,
conforme a jurisprudência deste Tribunal:
“CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEICULAÇÃO DE
CRÍTICAS À ADMINISTRAÇÃO DA SÍNDICA POR MEIO DE
MENSAGENS POSTADAS NO GRUPO DE CONDÔMINOS DO
'WHATSAPP'.
TRANSTORNOS
DECORRENTES
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001358-81.2018.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 21.685 AT - 13/16
DESCONTENTAMENTO
COM
ADMINISTRAÇÃO
DE
CONDOMÍNIO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Mensagens
postadas pelo réu via 'WhatsApp' em grupo de condôminos criticando a
atuação da síndica, em que pese causar-lhe aborrecimentos e transtornos,
não atingiu sua honra de modo a provocar dano moral, pois referem-se ao
descontentamento de um condômino ao trabalho por ela desempenhado.
Recurso provido”. (Ap. 1014523-56.2017.8.26.0405, GILBERTO LEME;
grifei).
“APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL CONDOMÍNIO
SÍNDICO DANOS MORAIS Críticas realizadas por condômino à
atuação do síndico, durante assembleia geral Alegação de que o síndico
tratava das questões condominiais com hipocrisia e que, ao andar armado
pelo condomínio, dava a impressão de existência de milícia e criava um
clima de absolutismo - Exercício regular de direito do condômino, que não
se excedeu nas críticas e não atacou a honra subjetiva e objetiva do síndico
Cargo de eleição a ser exercido por quem vai fazer cumprir as normas do
condomínio e eventualmente multar os transgressores, além de exercer os
demais poderes/deveres previstos na convenção, que não pode ser
ocupado por quem não aceite críticas, as quais são da essência do regime
democrático que deve existir no condomínio Inocorrência de danos
morais
Sentença reformada - DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO”.
(Ap.
0053187-06.2013.8.26.0506,
ALEXANDRE
COELHO; grifei).
No mais, quanto à pessoa jurídica, não restou
comprovado, ainda, o abalo de sua reputação junto ao mercado, não
havendo, portanto, dano moral indenizável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001358-81.2018.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 21.685 AT - 14/16
Colho novamente precedentes deste Tribunal:
“APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE. 1. LEGITIMIDADE
PASSIVA Condição da ação verificada Pertinência entre a causa de
pedir exposta, pedidos formulados e aquele que figura no polo passivo do
feito Análise concreta de sua veracidade que diz exclusivamente com o
mérito. 2. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO Dívida já quitada
remanescente em sistemas internos do banco Declaração de quitação
emitida em 2016 pelo credor Débito ainda relacionado no site do banco,
já que possível a emissão de boleto para pagamento Manutenção da dívida
quanto à inexigibilidade do débito que é de rigor. 3. DANOS MORAIS
Inexistência Pessoa jurídica - Ausência de prova de ofensa à honra
objetiva da sociedade autora Não verificado o abalo na reputação de seu
nome perante o mercado, negativação ou protesto Meras cobranças, se
fato ocorrentes, que se mostram inábeis a tal mister. SENTENÇA
REFORMADA

RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.
(Ap. 1001720-44.2020.8.26.0564, SERGIO GOMES; grifei).
“Apelação. Ação de obrigação de fazer. Parcial procedência dos pedidos.
Recurso da autora. Cerceamento de defesa por afronta ao contraditório,
inocorrência. Danos materiais não comprovados. Prova essencialmente
documental que deveria ser apresentada com a inicial. Danos morais não
configurados. Ausência de demonstração de prejuízo à imagem da pessoa
jurídica ou abalo de crédito. Sentença confirmada por seus próprios
fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido”.
(Ap. 1084271-23.2017.8.26.0100, FLÁVIO CUNHA DA SILVA; grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001358-81.2018.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 21.685 AT - 15/16
“Ação declaratória de inexistência de débito com pleito cumulado de
indenização por danos morais. Parcial procedência. Nulidade da sentença
não caracterizada. Indenização por dano moral que era mesmo indevida
ante a inocorrência de ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica. Recurso
não
provido”.
(Ap.
1003863-40.2019.8.26.0079,
ARANTES
THEODORO; grifei).
Portanto, mantenho, como dito, a sentença
apelada.
Majoro os honorários advocatícios fixados na
origem de 15% para 20% do valor atualizado da causa, nos termos do
§ 11, do art. 85 do CPC.
DISPOSITIVO.
Nego provimento à apelação dos autores.
Consideram-se, desde logo, prequestionados
todos os dispositivos constitucionais e legais, implícita ou explicitamente,
influentes na elaboração deste voto.
Na hipótese de, em que pese este prévio
prequestionamento, serem opostos embargos de declaração ao acórdão,
seu julgamento se dará necessariamente em ambiente virtual, em razão dos
empeços causados aos trabalhos do Tribunal pela pandemia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001358-81.2018.8.26.0024 - Andradina - VOTO No 21.685 AT - 16/16
CESAR CIAMPOLINI
Relator